Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734262-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por ANTONIO CARLOS DA SILVA. Verifica-se que o sentenciado não é bacharel em Direito e não instruiu os autos com a documentação necessária à análise do seu pedido. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito, representação do autor e, assim verificar o recurso ou medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator